Tribunal: TJPA
Processo: 0801313-59.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801313-59.2023.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ROZELENE DO SOCORRO ABREU DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de verbas trabalhistas proposta por servidora contratada temporariamente pela Administração Pública
pelo período de 01/04/2011 até 30/12/2016
, condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente ao lustro prescricional anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação ao pagamento de FGTS à servidora contratada temporariamente por prazo superior ao legal, e se há incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessiva renovação do contrato configura burla à exigência constitucional de concurso público, violando o art. 37, II e IX, da CF/88, o que acarreta a nulidade do vínculo.
4. Conforme fixado pelo STF no RE 596.478 (Tema 191) e no RE 765.320 (Tema 916), mesmo diante da nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.
5. Aplicável à espécie a prescrição quinquenal, nos termos do Tema 608 do STF.

6. Correta a condenação ao pagamento de verbas indenizatórias, com redução do período alcançado em razão da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e improvida.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária sucessivamente prorrogada por longo período desnatura a excepcionalidade constitucional, ensejando a nulidade do vínculo e o consequente direito ao recebimento de FGTS, com fundamento nos Temas 191, 551 e 916 do STF.

2.

É aplicável a prescrição quinquenal às ações de cobrança propostas por servidores contratados irregularmente com a Administração Pública.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca do Acará, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM COBRANÇA nº 0801313-59.2023.8.14.0076,
ajuizada por
ROZELENE DO SOCORRO ABREU DE ALENCAR
em face do ente municipal.

Conforme consta dos autos, a apelada celebrou contrato temporário com a Administração Pública, tendo trabalhado na função de auxiliar de serviços gerais junto à Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 01/04/2011 até 30/12/2016, após sucessivas renovações de seu contrato.

A requerente sustenta que, após a rescisão, não recebeu os depósitos de FGTS, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade do contrato e a condenação do Município ao pagamento do FGTS do período laborado, devidamente corrigido, além dos consectários legais.

O Município apresentou contestação arguindo, em preliminar, a impugnação ao pedido de justiça gratuita e a ausência de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo. No mérito, sustentou a prescrição quinquenal e a impossibilidade de condenação ao pagamento de FGTS, sob o argumento de que o contrato era temporário, firmado em regime jurídico-administrativo, não regido pela CLT.

O juízo
a quo
proferiu sentença de procedência, declarando a nulidade do contrato administrativo e condenando o Município ao pagamento do FGTS referente aos últimos cinco anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação, a ser apurado em liquidação. Determinou a incidência de correção monetária e juros conforme o REsp nº 1.495.146. Afastou a condenação em custas processuais, por força de isenção legal, mas condenou o Município ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados na fase de liquidação.

Irresignado, o Município interpôs a presente Apelação, arguindo em preliminar a ausência de interesse de agir, diante da falta de requerimento administrativo, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, defende que: a) o contrato firmado possui natureza jurídica de contrato administrativo temporário, regido pelo art. 37, IX, da CF/88, o que afastaria o direito ao FGTS; b) a contratação atendeu ao interesse público e não gera vínculo celetista; c) eventual condenação ao pagamento de FGTS configuraria enriquecimento ilícito da parte autora; d) deve ser reconhecida a prescrição quinquenal para limitar a cobrança; e) em última hipótese, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados.

A parte apelada apresentou Contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença em todos os seus termos, reiterando que a contratação temporária se deu de forma irregular.

O Ministério Público do Estado do Pará, atuando como custos legis, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, ressaltando que a sentença enfrentou corretamente a matéria, aplicando a jurisprudência vinculante sobre a matéria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciar suas razões.

Inicialmente, destaco que a preliminar de ausência de interesse de agir, esta não prospera. O ajuizamento da demanda não exige exaurimento da via administrativa, bastando a demonstração de lesão ou ameaça a direito, o que ocorreu com a ausência de depósitos fundiários.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a ausência de requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento de ação quando se discute direito patrimonial decorrente de contrato nulo com a Administração. A resistência ao direito da parte se consolida com a omissão do ente público em efetuar os depósitos fundiários devidos.

Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito, cumpre destacar que a contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88, exige requisitos específicos, quais sejam: temporariedade, excepcionalidade do interesse público e determinabilidade. No caso, a autora permaneceu contratada por mais de cinco anos, em evidente afronta ao caráter transitório do vínculo.

Importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, fixando a seguinte tese:

"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário."

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

"
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
."(Grifo nosso).

"Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos
servidores
públicos efetivos aos
servidores
e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
:
Servidores

temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."
(Grifo nosso).

"Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária
servidores
públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de
servidores
públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração."
(Grifo nosso).

"Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos
servidores
contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.’
(Grifo nosso).

Em assim sendo a sucessiva prorrogação do contrato de trabalho temporário, sem o devido fundamento legal e sem a comprovação do interesse público excepcional, leva à nulidade do contrato de trabalho firmado com o poder público, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS pelo lustro prescricional anterior a propositura da ação.

Portanto, não assiste razão ao apelante, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em fase de liquidação encontra respaldo no art. 85, §4º, II, do CPC, também não merecendo reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/10/2025